Tribunal: TJMT
Processo: 1041384-69.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041384-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ADRIANO PIRES XAVIER DA SILVA - CPF: 002.448.611-61 (AGRAVANTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

ADRIANO PIRES XAVIER DA SILVA

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA FORMAL DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PENHORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência de garantia formal do juízo. O agravante alegou ter oferecido
imóvel
como caução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a oferta de bens imóveis, sem a formalização da penhora, é suficiente para configurar garantia do juízo e autorizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A mera indicação de bens imóveis, desacompanhada de penhora formalizada, não configura garantia hábil do juízo, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

Não demonstrada a efetiva constrição patrimonial, inviável o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Ausente a demonstração dos requisitos legais exigidos para o deferimento da medida.

Manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
A mera indicação de bens imóveis não formalmente penhorados não configura garantia suficiente do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 919, § 1º, e 798, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1689171; TJMT, 1008884-35.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ADRIANO PIRES XAVIER DA SILVA
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT
, nos autos dos Embargos à Execução nº
1000698-30.2025.8.11.0034
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº
1000654-11.2025.8.11.0034
, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

A decisão agravada (ID
.
213917649
– PJE 1º Grau
) possui o seguinte teor:

Vistos.

Cuida-se de Embargos à Execução oposto ADRIANO PIRES XAVIER DA SILVA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

Nos termos do artigo 3º da Resolução n. 11/2021 do TJMT/OE, DETERMINO o processamento do feito pelo procedimento “Juízo 100% Digital”, nos termos da Resolução n. 11/2021 do TJMT/OE. Inexistindo oposição da parte requerente e/ou requerida, fica estabilizado o presente negócio jurídico.

Tendo em vista as informações de hipossuficiência da parte, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 e ss. do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou modificação posteriormente caso seja constatada a sua capacidade financeira.

Se tempestivo, desde já,
recebo
os embargos,
sem o efeito suspensivo,
vez que, não estão presentes os requisitos necessários para sua concessão.

Com efeito, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a probabilidade do direito, não se verifica também o perigo de dano, além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial.

Assim, é o caso de se estabelecer o contraditório antes da apreciação das teses lançadas.

Sem prejuízo, nos termos do artigo 920, I do Código de Processo Civil,
INTIME-SE
a parte embargada para, querendo, apresentar impugnação aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Apensem-se os autos à execução principal.

A não concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos deverá ser certificada nos autos da execução.

Cumpra-se.

À secretaria, para providências
.

Em suas razões recursais (ID
330161898
), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

D
o preenchimento dos requisitos legais para concessão do efeito
suspensivo
e garantia idônea do juízo

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo-se a execução nº
1000698-30.2025.8.11.0034

até o julgamento definitivo dos embargos.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – PJE 1º grau –
Intimação (45063887) - Prioridade: Normal - ID do documento (214624682) e Intimação (45063888) - Prioridade: Normal - ID do documento (214624682)

e preparo
dispensado
(ID
330186384
).

Em tutela recursal (ID
330434872
), foi
in
deferido o efeito suspensivo ao recurso
.

Contrarrazões (ID
336690885
), pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ADRIANO PIRES XAVIER DA SILVA

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADRIANO PIRES XAVIER DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000698-30.2025.8.11.0034, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº 1000654-11.2025.8.11.0034, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

O Agravante sustenta que a execução é fundada em título cuja liquidez é controvertida, haja vista inexistir contrato de fiança e considerando que ambas as instituições (Sicredi e
Bansicredi
) pertencem ao mesmo conglomerado econômico, o que inviabilizaria a sub-rogação alegada.

Afirma também que há irregularidades no demonstrativo de débito, tais como duplicidade de encargos, ausência de amortizações realizadas com o capital social de cooperados, além de incidência de juros superiores aos contratados.

Assevera que é pessoa física, hipossuficiente, com renda inferior a três
salários mínimos
, e que a continuidade da execução pode acarretar bloqueio de verba alimentar, protegida por impenhorabilidade legal.

Argumenta que, mesmo com a indicação de bem imóvel rural (matrícula nº 10.522 do CRI de Poconé/MT) para garantir o juízo, o pedido de suspensão foi indeferido injustificadamente.

Defende que a decisão agravada desconsiderou os requisitos legais do art. 919, §1º do CPC, pois há controvérsia substancial sobre o crédito, risco concreto de dano de difícil reparação e garantia idônea ofertada.

Aponta precedentes que autorizam a suspensão da execução diante dessas circunstâncias, inclusive com base no poder geral de cautela do juízo.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, suspendendo a execução até julgamento final dos embargos, em razão da controvérsia sobre a dívida, hipossuficiência do Agravante e garantia já indicada.

Por outro lado, o Agravado, em suas contrarrazões

defende que o valor real do imóve
l
seria muito inferior
visto que na matrícula consta o montante de
R$50.000,00,
enquanto a
execuçã
o
alcança R$ 424.590,38
.

Passo à análise das teses recursais.

1)
Do preenchimento dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo e garantia idônea do juízo

A discussão no presente agravo deve se ater à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC
.

Neste momento processual, cabe apenas verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (i) probabilidade do direito; (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (
iii
) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

O Agravante alega que ofereceu como garantia à execução
um

imóvel identificado
pela matrícula
10.522
, ambas do CRI da Comarca de
Poconé
/MT
.

A questão central deste tópico consiste
, portanto,
em verificar se os imóveis oferecidos pelo Agravante constituem garantia suficiente para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

O art. 919, § 1º, do CPC estabelece que:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante ofereceu como garantia
um imóvel rural
, apresentando certidões de matrícula
(ID.
213577997
– PJE 1º Grau –
1000698-30.2025.8.11.0034
).

Contudo, é importante ressaltar que a mera indicação de bens à penhora não se confunde com a garantia efetiva do juízo, que exige a formalização da penhora, do depósito ou da caução, nos termos da legislação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a garantia do juízo, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deve estar formalizada:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO .
GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução .
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689171 SP 2020/0083958-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também se observa o mesmo entendimento:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA EFETIVA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por JJ MORAES CONSTRUTORA LTDA. e OUTROS contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que as garantias oferecidas (quatro imóveis em Torres/RS avaliados em R$ 440.000,00) seriam insuficientes por não estarem formalmente constituídas como penhora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a mera indicação de imóveis, ainda que acompanhada de anuência dos proprietários e com valor superior ao débito executado, constitui garantia suficiente do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 919, § 1º, do CPC exige, de forma cumulativa, probabilidade do direito e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. A mera indicação de bens à penhora não se confunde com a garantia efetiva, pois não gera a indisponibilidade jurídica exigida; somente a formalização da penhora, nos termos do art. 839 do CPC, cumpre esse requisito. 5. No caso concreto, os imóveis oferecidos não tiveram penhora formalizada, limitando-se ao ato de indicação, o que inviabiliza o atendimento do requisito legal. 6. O indeferimento da gratuidade de justiça e a demonstração de patrimônio imobiliário relevante afastam a aplicação da exceção jurisprudencial que flexibiliza a exigência de garantia do juízo em casos de hipossuficiência econômica. 7. A ausência de garantia efetiva do juízo constitui óbice intransponível, ainda que haja plausibilidade jurídica nas alegações de abusividade contratual. 8. A decisão de primeiro grau encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do TJ/MT, que exige a formalização da penhora para a concessão do efeito suspensivo aos
embargos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a efetiva garantia do juízo. 2. A mera indicação de bens, ainda que com valor superior ao débito e acompanhada de anuência dos proprietários, não constitui garantia suficiente para fins de suspensão da execução. 3. A ausência de hipossuficiência econômica comprovada afasta a flexibilização jurisprudencial do requisito de garantia." (N.U 1018088-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA FORMAL DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de inexistência de penhora, depósito ou caução formalizada como garantia do juízo, conforme determina o art. 919, §1º, do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a mera indicação de bem imóvel como garantia é suficiente para ensejar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz do art. 919, §1º, do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois a argumentação recursal enfrentou diretamente os fundamentos da decisão agravada, estando presentes os elementos exigidos pelo art. 1.016, II, do CPC. 4. O oferecimento de bem imóvel como garantia, sem a efetivação da penhora, não supre o requisito legal da garantia formal do juízo. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao exigir penhora, caução ou depósito para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 5. A análise de suposta inexigibilidade do título e a alegação de compensação de créditos devem ser processadas no curso regular dos embargos, não se prestando, por si só, à concessão da tutela suspensiva, sobretudo em ausência de garantia. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC/2015, exige a garantia formal do juízo, não sendo suficiente a mera indicação de bem imóvel." (N.U 1006791-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

No caso em análise, não houve a formalização da penhora, do depósito ou da caução, mas apenas a indicação de bens à penhora, o que, em princípio, não atenderia ao requisito da garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Quanto aos demais requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), sua análise resta prejudicada diante da ausência de garantia do juízo, requisito cumulativo e indispensável para a concessão do efeito suspensivo.

Igualmente destaco que, muito embora tenha havido indicação dos imóveis pelo embargante no feito de origem, ele não os apresentou de forma concreta e regular para que fossem efetivamente penhorados na execução principal.

Tal circunstância revela a inércia processual do devedor, que não basta apontar genericamente bens à constrição, mas deve providenciar sua correta individualização, localização e disponibilização, em conformidade com o disposto nos
arts
. 829, § 2º, e 835 do CPC.

Outrossim, aponto que
na execução (ID.
213592349
– PJE 1º Grau –
1000654-11.2025.8.11.0034
), não qualquer
ação dos executados para formalização da penhora dos imóveis, revelando, com isso, a inércia deste para
justificar a concessão do efeito suspensivo
.

A mera referência
ao imóvel
, desacompanhada de documentação idônea e elementos que permitam a constrição judicial, não satisfaz o ônus processual que recai sobre o executado, cuja colaboração é imprescindível à efetividade da tutela jurisdicional.

Destaca-se, ainda, que sequer há avaliação do imóvel apresentado para demonstrar de forma inequívoca a efetiva garantia da execução, caso houvesse a penhora do bem.

Em outras palavras, a boa-fé objetiva exige do devedor não apenas a formalidade da indicação, mas a adoção de providências efetivas que viabilizem a constrição patrimonial, sob pena de caracterizar-se conduta meramente protelatória.

Assim, a ausência de apresentação adequada
do imóvel
reforça
o indeferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução
e evidencia que eventual prejuízo alegado pelo embargante decorre de sua própria omissão, não havendo como imputar ao credor ou ao juízo qualquer irregularidade pela não efetivação da penhora sobre
o imóvel indicado
.

Portanto, considerando que não houve a formalização da penhora,
além de inexistir
depósito ou caução, mas apenas a indicação de bens, não está preenchido o requisito da garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a r. decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026